Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-29.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031288-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Ausência de Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (AGRAVANTE), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (AGRAVADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PETIÇÃO AUTÔNOMA DIRIGIDA AO TRIBUNAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
) – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravo interno visa submeter ao órgão colegiado decisão monocrática proferida no curso do processo, nos termos do artigo 1.021, § 3º, do CPC.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), requisitos não demonstrados pela parte agravante.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por ELAINE SILVA BIHL em face da decisão de ID 253130691, na Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis
) nº 1031288-29.2024, movida em face de K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA. a qual sou relator, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante.

Nas razões recursais de ID 257191687 o agravante busca a reconsideração da decisão agravada para ser deferida a tutela de urgência pleiteada, sustando os efeitos da averbação AV18-83.983, realizada às margens da matrícula nº 83.983 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá até o novo julgamento de mérito nos autos da Ação Rescisória n° 1012347-65.2023. Sucessivamente, pretende a averbação à margem da matrícula do imóvel da demanda declaratória elencada.

Para tanto, fundamenta que o acórdão formado na rescisória é nulo, pois ausente a sua regular citação na demanda rescisória destacada, uma vez que a carta de citação foi assinada por pessoa estranha ao feito, que teria transcorrido sem o seu conhecimento e teve como resultado a anulação do acórdão proferido na Ação de Embargos de Terceiro nº 0008464-58.2010.8.11.0041, que tramitou perante a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sustenta, ainda, que a demanda rescisória foi distribuída após o prazo de dois anos do trânsito em julgado da demanda primeva e transcorreu sem o contraditório, com reflexos prejudiciais para a instrução processual.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 257357661.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento liminar e monocrático transcrito.

Naquela oportunidade, assim decidi esclarecendo conforme segue:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com pedido de tutela provisória interposta por ELAINE SILVA BIHL em face de K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA. em razão do inconformismo com o acórdão proferido na Ação Rescisória n° 1012347-65.2023, que tramitou perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o qual este Magistrado foi relator.

Em sua exordial a autora alega que o acórdão formado é nulo, pois ausente a sua regular citação na demanda rescisória destacada, uma vez que a carta de citação foi assinada por pessoa estranha ao feito, que teria transcorrido sem o seu conhecimento e teve como resultado a anulação do acórdão proferido na Ação de Embargos de Terceiro nº 0008464-58.2010.8.11.0041, que tramitou perante a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a demanda rescisória foi distribuída após o prazo de dois anos do trânsito em julgado da demanda primeva e transcorreu sem o contraditório, com reflexos prejudiciais para a instrução processual.

Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos da averbação AV18-83.983, realizada às margens da matrícula nº 83.983 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá até o novo julgamento de mérito nos autos da ação rescisória elencada. Sucessivamente, pretende a averbação à margem da matrícula do imóvel da presente demanda declaratória.

No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a anulação de todos os atos posteriores a citação realizados nos autos da Ação Rescisória n° 1012347-65.2023, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Eis os relatos necessários.

Decido.

A concessão da medida liminar pleiteada está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e perigo na demora

A propósito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pela parte requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exigi-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno. (...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo." (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476)

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado.

Não restou demonstrado pela parte autora que os efeitos da averbação AV18-83.983, realizada às margens da matrícula nº 83.983 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, lhe trará riscos imediatos.

De igual sorte, também não ficou claro, neste momento, que realmente o acórdão da demanda rescisória combatida, que tramitou perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado é nulo por ausência de citação regular, in casu da própria requerente.

Portanto, constitui o instituto da tutela provisória meio apto a permitir que o Poder Judiciário efetive, de modo célere e eficaz, a proteção a direitos em via de serem molestados, devendo sua outorga se assentar somente na plausividade do direito substancial invocado pela requerente, fundado na aparência da verdade real e, ainda, na existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou perigo de dano ou risco útil ao processo, o que não é o caso dos autos, ante imprescindibilidade do contraditório.

Dessa forma,
entendo, por ora, como necessária o indeferimento do pedido liminar da requerente, até que o feito seja melhor instruído e a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pela contestação, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito da ação anulatória.

Anoto que caso a parte requerida cause qualquer tipo de lesão ao direito das autoras neste curto lapso de tempo, responderá legalmente por seus atos.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso não são hábeis a reparar o julgamento anterior, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo fato de não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise na petição originária,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025